Tribunal: TJDFT
Processo: 0754897-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA – ELA. NUTRIÇÃO ENTERAL PRESCRITA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o custeio de nutrição enteral prescrita a paciente portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, diante da recusa de cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual e no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da nutrição enteral prescrita; B) analisar a legalidade da recusa de cobertura à luz do Código de Defesa do Consumidor, da natureza do rol da ANS e da proporcionalidade das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela prescrição médica expressa que indica a nutrição enteral como medida indispensável à manutenção do estado nutricional do paciente, em razão de disfagia decorrente da progressão da ELA. Cabe ao médico assistente definir o tratamento adequado, sendo indevida a limitação imposta pela operadora que comprometa a finalidade do contrato e coloque em risco a saúde do segurado.
4. O perigo de dano é inequívoco, considerando tratar-se de doença neurodegenerativa grave, progressiva e potencialmente fatal, cuja ausência de suporte nutricional adequado pode ocasionar agravamento irreversível do quadro clínico, com risco concreto à vida. A tutela jurisdicional, no caso, concretiza a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.
5. A relação jurídica estabelecida é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 469 e 608 do Superior Tribunal de Justiça. As cláusulas contratuais devem observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo nulas aquelas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.
6. O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, não podendo afastar tratamento essencial devidamente prescrito, sobretudo quando demonstrada sua imprescindibilidade. A jurisprudência admite, mesmo após a tese da taxatividade mitigada, a cobertura excepcional de procedimentos não expressamente previstos, desde que comprovada a necessidade, como na hipótese.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece a obrigatoriedade de custeio de dieta enteral prescrita por médico assistente quando indispensável à preservação da saúde do paciente, reputando abusiva a negativa de cobertura.
8. A multa cominatória fixada encontra respaldo no art. 537 do CPC, revelando-se adequada e proporcional ao bem jurídico tutelado. Ademais, a medida é economicamente reversível, nos termos do art. 302 do CPC, afastando alegação de irreversibilidade da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “É abusiva a recusa de plano de saúde em custear nutrição enteral prescrita por médico assistente a paciente portador de doença grave, quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo o rol da ANS parâmetro mínimo de cobertura.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Código de Processo Civil, arts. 300, 302 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026828, 0704920-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 19/08/2025.